Tribunal: TJDFT
Processo: 0701661-51.2021.8.07.0006
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. ILEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. A mera “atitude suspeita” após avistar a viatura policial e o fato de estar caminhando carregando um capacete não configura fundada suspeita capaz de justificar, por si só, a realização da busca pessoal, nos termos do disposto no art. 244 do CPP. Precedentes do STJ.
2. A absolvição é medida que se impõe quando não há elementos de prova independentes e suficientes para a demonstração da autoria, nos termos do art. 386, inciso V, do CPP
3. Recurso conhecido e provido.